Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do CC ou, quando houver relação de consumo, quando presentes os requisitos previstos no artigo 28 do CDC.

2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má-administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.

3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.

4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do CC, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica.

5. Agravo de instrumento desprovido.